Tribunal: TJES
Processo: 5003284-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003284-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003284-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
para

“fixar o montante de
R$27.708,96 (vinte e sete mil, setecentos e oito reais e noventa e seis centavos) como valor devido ao credor, a título de honorários sucumbenciais”.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
o pagamento da agravada deve ser reputado extemporâneo, uma vez que o atraso se deu por erro humano na digitação do número identificador da conta judicial, e não por falha no sistema;
II)
em consequência da intempestividade do pagamento, deve ser aplicada a
multa de 10% e os
honorários de 10%, previstos no §1º do art.523 do CPC
;
III)
a decisão do juízo
a quo
violou a coisa julgada ao determinar a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado, e não do ajuizamento da ação, como havia sido estabelecido pelo acórdão que julgou os embargos de terceiro;
IV)
ante a conduta da agravada, devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte, consoante certidão de Id 1054042.

É o relatório. Peço data para julgamento.

Vitória (ES), 17 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003284-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que
FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
postula o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão (fls.669/678 dos autos originais) que julgou os embargos de terceiro por ele opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO.

Referido acórdão inverteu em favor do ora agravante os honorários de
20% sobre o valor da causa (R$77.295,61)
, fixados originalmente em sentença.

Destarte, inaugurado o cumprimento de sentença, o juízo de piso intimou a agravada para que realizasse, em 15 dias, o pagamento do montante apresentado pelo agravante (R$58.541,85), sob pena de aplicação de multa de 10% e honorários de 10%, conforme estabelecido pelo §1º do art.523 do CPC.

No último dia do prazo, 12/07/19, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, bem com juntou comprovante de transferência TED do valor que reputava correto (R$28.293,16).

Ocorre que, em 15/07/19, a agravada peticionou novamente em juízo para informar que, por falha do sistema de transferência, o valor depositado não chegou efetivamente à conta destino. Nesse ensejo, colacionou aos autos novo comprovante de depósito (fl.722/723).

Na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls.740/741-v dos autos originais), o juízo de piso entendeu incabível a aplicação da multa e honorários previstos no art.523 do CPC por não vislumbrar extemporaneidade no pagamento, uma vez que falhas no sistema eletrônico de transferência não podiam ser imputadas à agravada.

Ademais, o juízo
a quo
entendeu haver irregularidades nos cálculos apresentados por ambas as partes e, estabelecendo o início da incidência de juros a partir do trânsito em julgado (22/04/19), fixou o montante devido de
R$27.708,96 (vinte
sete mil, setecentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Irresignado, o agravante interpôs este agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o pagamento da agravada deve ser reputado extemporâneo, uma vez que o atraso se deu por erro humano na digitação do número identificador da conta judicial, e não por falha no sistema;
II)
em consequência da intempestividade do pagamento, deve ser aplicada a
multa de 10% e os
honorários de 10%, previstos no §1º do art.523 do CPC
;
III)
a decisão do juízo
a quo
violou a coisa julgada ao determinar a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado, e não do ajuizamento da ação, como havia sido estabelecido pelo acórdão que julgou os embargos de terceiro;
IV)
ante a conduta da agravada, devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem. Em relação à tempestividade do pagamento, tem-se que, embora tenha alegado a ocorrência de falha no sistema de transferência, a agravada em momento algum apresenta qualquer prova ou
evidência
do ocorrido. Lado outro, os comprovantes acostados aos autos indicam que, na realidade, a transação não se concretizou por erro na digitação do número de identificação da conta judicial. Explico.

O comprovante da primeira operação (fl.720 dos autos originais), realizada em 12/07/19, possui o identificador “03201907120001741”. Já o comprovante da segunda operação (fl.723), de 15/07/19, que efetivamente se concretizou, possui o identificador “03201907120001741
5
”.

Da “guia para depósito judicial” acostada à fl.719 verifica-se que o número

identificador correto é “
,
03201907120001741
5
”, o mesmo do segundo depósito. Vê-se, portanto, que a transação primeva apenas não se realizou pela omissão do dígito final da sequência numérica.

Nesse sentido, uma vez que o pagamento somente se concretizou em 15/07/19, quando já expirado o prazo de 15 dias, por erro imputável unicamente à própria agravada, caracterizada está a sua extemporaneidade e, portanto, devem ser aplicadas as sanções previstas pelo §1º do art.523 do CPC, mais especificamente a condenação ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito.

Superado esse ponto, cumpre analisar a questão do termo inicial dos juros. Nesse tocante,
sustenta
o agravante que seriam eles devidos desde a data de ajuizamento da ação, pois assim teria sido estabelecido pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que o juízo de piso teria violado a coisa julgada ao fixar o início de sua incidência tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Todavia, em que pese o alegado pelo agravante, da leitura atenta do referido acórdão se pode claramente verificar que, em momento algum houve a fixação do termo
a quo
de incidência dos juros, mas tão somente se esclareceu os índices que deveriam ser aplicados:

“
Na hipótese dos autos, que versa sobre embargos de terceiro envolvendo particulares, os índices de correção monetária e juros legais incidentes sobre os honorários sucumbenciais
devem seguir a tabela de atualização de débitos judiciais da Corregedoria Geral de Justiça (disponível em http://www.tjes.jus.br/corregedoria) que prevê para o primeiro a aplicação do INPC/IBGE, a partir de 07/99, e para o segundo a taxa de juros de 1% ao mês a partir de11/01/2003 (conf. Lei 10.406/02)”.

Diferentemente do que alega o agravante, quando o acórdão menciona a data de 11/01/03 ele está apenas se referindo ao dia da entrada em vigor do atual Código Civil, e não a data de início da incidência dos juros. Tal entendimento é claro, uma vez que em 2003 os embargos de terceiro sequer haviam sido ajuizados ainda. Não há que se falar, portanto, em violação da coisa julgada.

Isso posto, imperioso salientar que, conforme explicitado pelo juízo de piso, não se pode falar em aplicação de juros antes do advento da obrigação de pagar do devedor. Desse modo, tratando-se do pagamento de verba honorária sucumbencial, a incidência de juros só deve se dar após o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Nesse sentido já se pronunciou este e.TJ/ES, em consonância com o entendimento do c.Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 739-A, §5º, DO CPC/1973. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. DEMONSTRAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. - O artigo 739-A, § 5º, do CPC/1973 exige, na alegação de excesso de execução, a indicação, na exordial, do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial (AgInt no AREsp 1039365/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23-11-2017, DJe 04-12-2017).

2. - Caso concreto em que efetivamente apontada a parcela impugnada dos cálculos do cumprimento de sentença na petição inicial dos embargos, restando plenamente demonstrada a composição do valor que o município embargante entende devido.

3. - Em relação à questão meritória trazida a lume nos embargos à execução, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia 'desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)' (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 29-09-2017).

4. - Recurso parcialmente provido (TJ/ES.
APELAÇÃO Nº 0032958-42.2013.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível.
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/04/2018. Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Por fim, não há como se falar que a extemporaneidade no pagamento pela agravada, ainda que decorrente de erro inteiramente a ela imputável, e não à eventual falha no sistema de transferência, como alegado,
caracterize ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé. Isso porque o erro em questão (digitação equivocada da sequência numérica do identificador) pode facilmente ocorrer e não ser percebido, levando o pagador a entender pela ocorrência de falha na operação ao não vê-la efetivamente concretizada. Assim, ausente qualquer indício de má-fé ou conduta fraudulenta da agravada que se enquadrem nas hipóteses legais, resta afastada a possibilidade de aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e condenar a agravada ao pagamento de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, nos moldes do §1º do art.523 do CPC, ante a extemporaneidade do depósito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO DE
VISTA

Eminentes desembargadores,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIV
IDUAL
DE ADVOCACIA

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 26/29 do evento 24, ID 818143, ratificada a fls. 14/16 do evento 25, ID 818144, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, no cumprimento de sentença havido no bojo da ação tombada sob o nº 0011648-33.2009.8.08.0011 (011.09.011648-1), deflagrado em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO – SICOOB SUL
, rejeitou a arguição de extemporaneidade do depósito judicial efetuado pela entidade devedora, aqui agravada, e acolheu parte de sua impugnação para fixar o montante de
R$ 27.708,96
(vinte e sete mil setecentos e oito reais e noventa e seis centavos) como valor devido ao credor, ora agravante, declarando extinta a obrigação.

Inconformado, o advogado recorrente aduz, em suas razões (evento 2, ID 817983), que
(i)
o pagamento da agravada deve ser reputado extemporâneo, uma vez que o atraso na transferência eletrônica de valores se deu por erro humano na digitação do número identificador da conta judicial, e não por falha no sistema;
(
ii)
deve ser aplicada a multa de 10% e majorados os honorários em 10%, na forma prevista no § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil;
(iii)
o douto Juízo da causa violou a coisa julgada ao determinar a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado, e não do ajuizamento da ação, como havia sido estabelecido no título executivo judicial; e que
(iv)
a conduta assumida pela parte devedora caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé, a teor dos artigos 77, IV, e 80, ambos do atual estatuto adjetivo.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de reforma da decisão hostilizada e conseguinte adequação do seu conteúdo aos fundamentos de sua insurgência.

Na sessão realizada em 30.03.2021, o eminente Relator,
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
conferir
parcial
provimento
a fim de reformar a decisão recorrida e condenar a cooperativa agravada ao pagamento de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, ante a extemporaneidade do depósito.

Na compreensão de Sua Excelência, a transação efetuada no último dia do prazo para pagamento espontâneo do débito não se concretizou em razão da omissão do dígito final da sequência de identificação numérica da conta judicial, erro imputável unicamente à própria agravada, que deve responder pelas sanções previstas no dispositivo legal já mencionado.

O nobre julgador anotou, em seguida, que do provimento hostilizado não exsurge violação alguma à coisa julgada, pois da leitura atenta do acórdão proferido por este egrégio Sodalício
“se pode claramente verificar que, em momento algum houve a fixação do termo '
a quo'
de incidência dos juros, mas tão somente se esclareceu os índices que deveriam ser aplicados”
.

Ponderou, então, que, diante da omissão do título judicial,
“a incidência de juros só deve se dar após o trânsito em julgado da decisão”
que arbitrou a verba honorária de natureza sucumbencial.

Observou, por derradeiro, que o erro cometido pela entidade devedora não configura ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, eis que
“ausente qualquer indício de má-fé ou conduta fraudulenta
[...]
que se enquadre nas hipóteses”
que ensejam a aplicação de sanções que visam coibir a deslealdade processual.

No mesmo sentido votou o eminente
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

A fim de melhor apreciar o caso submetido a julgamento, pedi, respeitosamente, vista dos autos, não havendo encontrado, desde então, motivos para dissentir do exímio Relator.

O Código de Processo Civil, a propósito da matéria discutida no presente recurso, estabelece que, no cumprimento de sentença, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias,
“o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”
. (523, § 1º, CPC).

Na hipótese dos autos, o depósito judicial só foi efetivamente realizado em
15.07.2019
(fls. 06/07 do evento 24, ID 818143), após o término do referido prazo, que recaiu sobre o dia
12.07.2019
.

A toda evidência, o equívoco cometido pela entidade recorrida no preenchimento do número de identificação da competente guia
não configura justa causa
(223, § 1º, CPC) capaz de afastar a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal, pois decorreu de sua própria desatenção.

Sabe-se, noutro giro, que os
juros de mora
e a correção monetária, enquanto consectários legais, constituem
matérias de ordem pública
e, por isso, podem ser revistos até mesmo de ofício, não havendo ilegalidade na conduta do magistrado que assim procede.

No caso concreto, o título judicial que ampara a pretensão executiva, reproduzido nas fls. 19/20 do evento 22, ID 818141, e integrado a fls. 09/10 do evento 23, ID 818142, foi
omisso quanto ao
termo inicial da incidência de juros de mora

sobre a quantia devida a título de honorários de sucumbência
, exigindo, assim, a atuação oficiosa do Juízo da causa para definição do modo como essa obrigação acessória, prevista em lei, deve ser observada na espécie.

De modo a ilustrar a possibilidade de suprimento oficioso da omissão contida no título executivo judicial em relação aos juros de mora e à correção monetária, colaciona-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOIS AGRAVOS INTERPOSTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa 2. É inadmissível a adição de teses não suscitadas nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação recursal.

3.
Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
não configurando preclusão ou ofensa à coisa julgada
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1120022/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)

Posta essa premissa, não faz sentido, como bem salientou o exímio Relator, falar em aplicação de juros antes do advento da obrigação de pagar, motivo pelo qual o cômputo dessa rubrica, na espécie, só deve se dar após o
trânsito em julgado
do provimento que fixou a verba honorária de sucumbência, verificado em
22.04.2019
(fl. 16 do evento 23, ID 818142).

Finalmente, já decidiu o Tribunal da Cidadania que
“a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)”.
(REsp 906.269/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 228).

Na contenda em apreço, não há demonstração inequívoca da conduta desleal imputada à parte agravada, tipificada no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, apta a ensejar a sua condenação por litigância de má-fé.

Afinal, nas palavras do culto Relator,
“o erro em questão (digitação equivocada da sequência numérica do identificador) pode facilmente ocorrer e não ser percebido, levando o pagador a entender pela ocorrência de falha na operação ao não vê-la efetivamente concretizada”
, inexistindo, portanto, conduta desleal que possa ser imputada à cooperativa devedora, aqui recorrida.

Forte em tais razões, acompanho o voto proferido pelo douto Relator,
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, para
CONHE
CER
do recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de condenar a cooperativa agravada ao pagamento de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003284-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO HERKENHOFF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE DO PAGAMENTO – ERRO HUMANO NA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO §1º DO ART.523 DO CPC – POSSIBILIDADE –
JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. U
ma vez que o pagamento somente se concretizou quando já expirado o prazo de 15 dias por erro imputável unicamente à própria agravada (erro na digitação do código de identificação do depósito), caracterizada está a sua extemporaneidade e, portanto, devem ser aplicadas as sanções previstas pelo §1º do art.523 do CPC, mais especificamente a condenação ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito.

2. Não se pode falar em aplicação de juros antes do advento da obrigação de pagar do devedor. Desse modo, tratando-se do pagamento de verba honorária sucumbencial, a incidência de juros só deve se dar após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Precedentes deste e.TJ/ES e do c.Superior Tribunal de Justiça.

3. A
usente qualquer indício de má-fé ou conduta fraudulenta da agravada que se enquadrem nas hipóteses legais, não há que se falar em aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.